Tribunal: TJMT
Processo: 1030678-27.2025.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030678-27.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[VINICIUS KLOCK SCALZITTI - CPF: 046.068.701-84 (ADVOGADO), ARMANDO FRANCISCO DA SILVA - CPF: 031.717.481-93 (AGRAVANTE), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (AGRAVADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. DESCONTOS MENSAIS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. CONSUMIDOR IDOSO. HIPERVULNERABILIDADE. DANO DE TRATO SUCESSIVO. RISCO À SUBSISTÊNCIA. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de indenização por danos materiais e morais, na qual o autor alegou descontos indevidos em seu benefício previdenciário decorrentes de suposto contrato de cartão consignado que afirma não ter firmado.

2.

O juízo de origem entendeu ausente o perigo de dano, por ter o autor ajuizado a ação após dois anos do início dos descontos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos legais para a concessão de tutela de urgência, a fim de suspender descontos mensais em benefício previdenciário decorrentes de suposto contrato não comprovado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

Os documentos demonstram descontos mensais sobre benefício previdenciário, sem que o banco agravado tenha apresentado instrumento contratual assinado, recaindo sobre ele o ônus da prova da contratação válida, conforme o art. 6º, VIII, do CDC.

5.

O perigo de dano é contemporâneo, renovando-se a cada desconto indevido, pois se trata de verba de natureza alimentar comprometida mensalmente, o que caracteriza situação de trato sucessivo.

6.

A condição de idoso e aposentado do agravante reforça a urgência e a hipervulnerabilidade, exigindo atuação judicial protetiva.

7.

A medida é reversível, pois eventual regularidade da contratação poderá ensejar compensação dos valores suspensos, inexistindo risco de irreversibilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso provido.

Tese de julgamento:
“1. É cabível a concessão de tutela de urgência para suspender descontos em benefício previdenciário, diante de indícios de contratação irregular e risco à subsistência do consumidor idoso. 2. A ausência de apresentação de contrato firmado autoriza a medida cautelar, sendo irrelevante o decurso de tempo em casos de trato sucessivo.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 300; CDC, arts. 6º, VIII.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, AI 1025313-89.2025.8.11.0000, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 28.08.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela provisória recursal, interposto por Armando Francisco da Silva contra decisão proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Chapada dos Guimarães/MT, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos materiais e morais, ajuizada em desfavor do Banco Daycoval S/A.

O agravante alega a ocorrência de descontos mensais indevidos em seu benefício previdenciário, oriundos de suposto contrato de cartão consignado que afirma jamais ter contratado. Sustenta que a verba atingida possui natureza alimentar e que a continuidade da cobrança compromete sua subsistência, por ser aposentado e idoso, com 71 anos.

Afirma que a urgência se renova mês a mês, com a repetição do desconto, o que justifica a concessão da medida liminar requerida. Aduz, ainda, que não houve apresentação de contrato assinado ou qualquer prova idônea da contratação, circunstância que inverte o ônus probatório em favor do consumidor, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC.

O juízo de origem indeferiu o pedido de tutela de urgência ao fundamento de que o autor deixou transcorrer mais de dois anos entre o início dos descontos e o ajuizamento da ação, inexistindo contemporaneidade no risco alegado, o que afasta o requisito do perigo de dano necessário à concessão da medida.

Nas razões recursais, o agravante sustenta que o juízo de origem incorreu em equívoco ao indeferir a medida pleiteada. Argumenta que o dano é de trato sucessivo e se renova a cada mês, com cada novo desconto indevido, o que caracteriza urgência atual e concreta. Ressalta sua condição de consumidor hipervulnerável e idoso, requerendo a prioridade na tramitação do feito, nos termos do Estatuto do Idoso.

Pugna pela concessão da tutela provisória recursal a fim de determinar a imediata dos descontos e, ao final, pelo provimento do recurso para que seja confirmada a tutela de urgência, com a suspensão definitiva dos descontos.

A tutela recursal foi deferida para determinar a imediata suspensão dos descontos consignados no benefício previdenciário do agravante, até o julgamento final deste agravo de instrumento (id 313078869).

O agravado apresentou contraminuta, na qual sustenta que a decisão agravada deve ser mantida. Defende que inexiste prova de fraude e que o contrato foi regularmente firmado, com descontos regularmente averbados no benefício do agravante desde 2023. Requer o não provimento do agravo de instrumento, com a manutenção integral da decisão que indeferiu a tutela de urgência (id 318368351).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, a concessão de tutela provisória exige a presença cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso, os documentos juntados aos autos revelam que os descontos vêm sendo realizados mensalmente no benefício previdenciário do agravante, com origem em contrato que, ao menos até o momento, não foi validamente comprovado pelo banco agravado.

Ainda que a instituição financeira sustente a existência de contratação regular e tenha alegado a averbação dos descontos junto ao INSS, não apresentou cópia do suposto instrumento contratual devidamente assinado pelo autor. Em demandas dessa natureza, diante da negativa do consumidor e da ausência de instrumento contratual, impõe-se à instituição financeira o ônus da prova quanto à validade da contratação, à luz do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

Além disso, a alegação de que a ação foi proposta mais de dois anos após o início dos descontos não afasta, por si só, o perigo de dano atual. Trata-se de situação de trato sucessivo, em que cada desconto indevido representa violação renovada ao patrimônio do consumidor. A urgência, portanto, se renova a cada mês, enquanto persistirem os débitos questionados, de modo que os descontos não autorizados sobre benefício previdenciário, há sim contemporaneidade do risco e urgência apta a justificar a tutela antecipada.

Importa ressaltar, ainda, que o agravante é aposentado, possui mais de 70 anos, e declara que sua renda mensal é comprometida pelos descontos, circunstância que recomenda a atuação do Poder Judiciário de forma cautelar e protetiva, sobretudo diante da natureza alimentar da verba atingida. A proteção da dignidade da pessoa humana e do mínimo existencial impõe prudência e sensibilidade no exame da medida.

Nesse sentido, segue o entendimento desta Câmara:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. TUTELA DE URGÊNCIA. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS E REFINANCIAMENTOS NÃO RECONHECIDOS. PESSOA IDOSA, ANAFABETA FUNCIONAL E HIPERVULNERÁVEL. RISCO À SUBSISTÊNCIA. SUSPENSÃO DE DESCONTOS MANTIDA. ABSTENÇÃO DE NOVAS CONTRATAÇÕES. REDUÇÃO DA MULTA COMINATÓRIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame 1.Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência para suspender descontos oriundos de contratos de empréstimo consignado e refinanciamentos não reconhecidos e a abstenção da instituição de realizar novas contratações ou refinanciamentos, sob pena de multa diária de R$ 500,00. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se estão presentes os requisitos legais para a concessão de tutela de urgência, com vistas à suspensão de descontos relacionados a empréstimos não reconhecidos; (ii) se é válida a imposição de obrigação de não contratar e de multa diária em caso de descumprimento. III. Razões de decidir 3. A probabilidade do direito se evidencia diante dos documentos que apontam sucessivos contratos com refinanciamentos em curtos intervalos, sem comprovação de consentimento válido, em prejuízo de pessoa idosa e hipervulnerável. 4. O perigo de dano decorre do comprometimento de benefício de natureza alimentar, indispensável à subsistência do agravado, justificando medida protetiva. 5. A suspensão dos descontos não configura medida irreversível, pois a instituição financeira poderá reaver os valores, caso comprovada a regularidade contratual. 6. A multa diária fixada em R$ 500,00 se revela desproporcional e deve ser reduzida para R$ 200,00, em observância ao entendimento consolidado desta Câmara, limitada a R$ 10.000,00 reais. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: "1. É cabível a concessão de tutela de urgência para suspender descontos em benefício previdenciário, diante de indícios de contratação irregular e risco à subsistência do consumidor idoso. 2. A multa cominatória deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, podendo ser reduzida quando fixada em valor excessivo." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 300 e 537; CDC, arts. 6º, III e VIII, 31 e 46. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.995.458/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 09.08.2022; TJMT, AI 1035786-71.2024.8.11.0000, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, j. 19.02.2025; TJMT, AI 1013037-26.2025.8.11.0000, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, j. 15.06.2025; TJMT, AI 1009156-41.2025.8.11.0000, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, j. 30.05.2025; TJMT, AI 1022437-98.2024.8.11.0000, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, j. 02.10.2024. (N.U 1025313-89.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/08/2025, Publicado no DJE 28/08/2025)

Por outro lado, não se verifica risco de irreversibilidade da medida. Eventual reconhecimento da validade da contratação poderá ensejar a compensação dos valores suspensos, sem prejuízo à instituição financeira, razão pela qual o argumento de perigo da demora inverso não se sobrepõe ao risco sofrido pelo consumidor hipervulnerável.

Estando presentes, portanto, os requisitos legais para concessão da tutela antecipada, impõe-se a reforma da decisão agravada, para o fim de determinar a imediata suspensão dos descontos realizados no benefício previdenciário do agravante, até ulterior deliberação do juízo de origem.

Ante o exposto, dou provimento ao recurso para reformar a decisão agravada e deferir a tutela de urgência, a fim de determinar a imediata suspensão dos descontos realizados no benefício previdenciário do agravante, por parte do Banco Daycoval S/A, até ulterior deliberação do juízo de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2025